Tribunal: TJDFT
Processo: 0738113-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738113-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FEDERAL CONTABILIDADE LTDA, FRANCIVAL FRANCISCO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão de acolhimento da impugnação à penhora no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0724683-04.2022.8.07.0007 (4a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora do imóvel de matrícula n.o 02263, situado na “QR 501, conjunto 2, casa 13, Samambaia/DF”, sob o fundamento de se tratar (ou não) de bem de família. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de impugnação à penhora apresentada em ID. 239205650 pelo devedor Francival Francisco, ao argumento de que o bem penhorado (imóvel situado na QR 501, Conjunto 2, Casa 13, Samambaia/DF) é acobertado pela impenhorabilidade, pois se trata de bem de família, sendo o único imóvel do devedor, utilizado para sua residência. Sustenta que a impenhorabilidade se impõe por força do art. 1o, da Lei no 8.009/90. Instruiu a impugnação com certidões negativas de outros registros de imóveis, declarações de imposto de renda e faturas de água, luz e telefone, a fim de demonstrar que o único imóvel que possui é esse que foi penhorado. A parte credora exerceu o contraditório na peça de ID 241859255, alegando que o credor não de desincumbiu de comprovar documentalmente as suas alegações. Ainda, defende a legalidade da penhora recair sobre direitos creditórios daquilo que o cliente pagou no financiamento, não se podendo alegar impenhorabilidade por ser bem de família. Decido. A Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece em seu art. 1o que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Observa-se que os documentos trazidos pela parte devedora, como contas de energia elétrica e telefone, bem como as certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis localizados no Distrito Federal - que afastam a existência de outros bens imóveis em nome da parte, demonstram que o executado reside no imóvel penhorado. Ademais, o fato de o imóvel ser objeto de alienação fiduciária não retira o seu caráter impenhorável quando demonstrado que ele é destinado à moradia da família. Nesse sentido, confira o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS.1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial, a qual deferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel onde reside o devedor.2. A proteção legal ofertada ao bem de família tem raiz constitucional, mais especificamente no direito fundamental à dignidade humana, posto que visa salvaguardar a moradia do devedor, direito essencial para o exercício de tantos outros. Nesta senda, para a efetiva proteção de tais direitos, o julgador deve estar a tento a mens legis da norma, a qual nos leva a concluir que a impenhorabilidade do bem de família decorre da destinação do imóvel, e não da natureza do título de sua ocupação (propriedade ou posse).3. Independentemente de o imóvel alienado fiduciariamente estar ou não quitado, sendo ele destinado à moradia da família, os direitos aquisitivos que o devedor fiduciário detém sobre o bem não poderão ser objeto de penhora, sob pena de se frustrar o sentido teleológico da lei, a qual, repise-se, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional. 4. No caso em exame, o agravante apresentou contas domésticas do imóvel em nome de sua esposa que comprova que a unidade familiar reside no local. Além disso, a Declaração de Imposto de Renda acostada aos autos, bem como a ausência de levantamento de outros imóveis do executado no decorrer da execução indicam que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade.5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1922413, 0715097-90.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) Assim, comprovado pela parte executada que a penhora recaiu sobre bem de família, ACOLHO a impugnação para tornar a penhora sobre o imóvel insubsistente, por força do art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito executivo, indicando objetivamente bens e/ou valores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. I. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é ônus do devedor, ora agravado comprovar que o bem indicado para penhora é suscetível de declaração de impenhorabilidade por ser imóvel de família, em consonância com o art. 373, inc. I, do CPC”; (b) “sobre o imóvel indicados a penhora, o agravado possui apenas a posse do mesmo, pois está alienado fiduciariamente ao Caixa Econômica Federal”; (c) “o STJ já pacificou entendimento que o imóvel, não pode ser tido como impenhorável por alegação de se tratar imóvel de família, quando a parte oferta para alienação fiduciária”; (d) “quando os agravados ofertaram o imóvel em garantia no momento da emissão da cédula de crédito, não cabe, suscitar a impenhorabilidade em processo de execução em que foram os citados bens, indicados a penhora”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja mantida a penhora do imóvel. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório. Pois bem. A Lei n.o 8.009/1990, a qual dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, estabelece que: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. [...] Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; (Revogado pela Lei Complementar no 150, de 2015) II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; (Redação dada pela Lei no 13.144 de 2015) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (Incluído pela Lei no 8.245, de 1991) [...] Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Para ser considerado bem de família, o imóvel deve ser residencial, utilizado como moradia permanente da família, próprio do casal ou entidade familiar. A proteção legal é automática, podendo ser comprovada por meio de registro ou outros documentos que demonstrem a destinação do imóvel à moradia familiar. Consoante entendimento jurisprudencial, “para caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor” (TJDFT, acórdão 1799796, Quinta Turma Cível, rel. Desa. Ana Cantarino, DJE: 22.1o.2024). Inquestionável que é ônus do devedor a comprovação dos requisitos da impenhorabilidade do imóvel. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, consoante a documentação comprobatória (declarações de imposto de renda relativas aos exercícios de 2024 e 2025 – id 7 239205653-56; certidão do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF – id 239205657; contas de telefonia – id 239205658; certidão de pesquisa de bens realizada perante os cartórios do Distrito Federal – id 239357659-61), dessume-se que o imóvel objeto de penhora seria de destinação residencial familiar do executado, ora agravado. De outro giro, tem-se por insubsistente a isolada alegação de que o imóvel teria sido ofertado em garantia no momento da emissão da cédula de crédito, em razão da ausência de efetiva comprovação, sobretudo porque a cédula de crédito bancário – “capital de giro” – objeto do procedimento monitório (id 146039368) não faz qualquer menção acerca da referida garantia. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque não há indicativos de que o executado possua outros imóveis utilizados como residência (Lei 8.009/1990, art. 5o, parágrafo único). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1 - Impenhorabilidade. Bem de família. Comprovação. Nos moldes do art. 1o da Lei no 8.009/1990, comprovado que o executado não é proprietário de outro imóvel, e que não há enquadramento nas exceções previstas no art. 3o da citada lei, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos relativos a imóvel com gravame de alienação fiduciária. 2 - Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1878046, 07123463320248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. ART. 3o DA LEI No 8.009/1990. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ÚNICO BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. PESSOA IDOSA E INTERDITADA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese, o recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial do devedor, e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 4.No caso em tela, trata-se do único imóvel de propriedade de pessoa idosa e interditada, razão pela qual a impenhorabilidade deve ser assegurada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1872923, 07110645720248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. O fato de o imóvel objeto da presente controvérsia não ser o único de titularidade do devedor, efetivamente, não tem o condão de afastar a proteção legal ora invocada, relativa à impenhorabilidade do bem. Precedentes. 2. A existência de outros imóveis em nome do executado não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia da família. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1867846, 07063470220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator